Tribunal: TCU
Processo: 006.922/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2120/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.922/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Cristina Fernandes (CPF XXX.817.928-XX); Carlos Leandro de Barros (CPF XXX.209.458-XX); Cleberson Aparecido Teixeira Pereira (CPF XXX.899.571-XX); Cristina da Silva (CPF XXX.203.228-XX); Estefany Mayara Campos Brasileiro (CPF XXX.988.228-XX); Joieala Duarte Fernandes (CPF XXX.365.358-XX); Jose Carlos Cardoso Junior (CPF XXX.723.038-XX); Juliano de Souza dos Santos (CPF XXX.596.451-XX); Letícia Carneiro da Costa Ferreira (CPF XXX.592.128-XX) e Venâncio Cardoso Leite (CPF XXX.908.331-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.